Tribunal: STJ
Processo: 1000865-29.2022.8.26.0424
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3121170 - SP(2025/0469600-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: M A A M
ADVOGADO
: LUCIANO DUARTE COELHO - SP457087
AGRAVADO
: A DE P E A DOS E DE P
AGRAVADO
: M A G S E S
AGRAVADO
: D DE A P
AGRAVADO
: A C F DE P
AGRAVADO
: G R V
AGRAVADO
: M K F
ADVOGADO
: NELSON RIBEIRO JUNIOR - SP126244
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO ANULATÓRIO. NULIDADE DE
PROCESSO ELEITORAL ASSOCIATIVO E DECISÃO SURPRESA. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO
RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissibilidade fundada na
ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, ausência de violação do art. 141
do CPC, não demonstrada vulneração dos arts. 6o, 9o, 10, 329, II, 357, IV, § 1o, 493
e 503, § 1o, do CPC, e dos arts. 145, 166, III, e 182 do CC, incidência da Súmula n.
7 do STJ e impossibilidade de majoração de honorários em contrarrazões.
2. A controvérsia diz respeito a ação de obrigação de fazer cumulada com pedido
de declaração de nulidade relacionada a processo eleitoral associativo. O valor da
causa foi fixado em R$ 1.000,00.
3. A sentença julgou improcedentes os pedidos e fixou honorários sucumbenciais
por equidade.
4. A Corte de origem negou provimento à apelação, manteve a improcedência e
majorou os honorários; os embargos de declaração foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do CPC
art. 493
por considerar fatos não fixados como controvertidos sem contraditório específico;
(ii) saber se houve violação do
IV e § 1o, do CPC por ampliação indevida
art. 357,
da matéria probatória após o saneamento; (iii) saber se houve violação do art. 141
Documento eletrônico VDA55875586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:42
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: b3786057-e625-4288-9991-ed39de21727c

do CPC por decisão além dos limites da demanda; (iv) saber se houve violação dos
arts. 329, II, 6o, 9o, 10, e 503, § 1o, do CPC por ofensa aos princípios da
cooperação, do contraditório e da vedação à decisão surpresa; (v) saber se houve
violação dos arts. 145, 166, VI, 182 e 187 do CC por vícios de dolo e forma no
processo eleitoral interno; e (vi) saber se houve violação dos arts. 1.022, II e
parágrafo único, e 489, § 1o, I, III, IV e VI, do CPC por omissão e deficiência de
fundamentação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica a alegada violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC, pois o acórdão
enfrentou as matérias suscitadas, considerou fatos supervenientes nos termos do
do CPC e apresentou fundamentação suficiente.
art. 493
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto às alegações de decisão fora dos limites da
demanda, ampliação indevida dos pontos controvertidos, violação da cooperação e
do contraditório e consideração de fatos supervenientes, pois a revisão demandaria
reexame do conjunto fático-probatório.
8. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto aos vícios de dolo e forma no processo
eleitoral associativo, pois a conclusão sobre insuficiência de provas impede
revolvimento do acervo probatório em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Não se verifica a violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC
quando o acórdão enfrenta as questões suscitadas, aprecia fatos supervenientes à
luz do
do CPC e apresenta fundamentação suficiente. 2. Incide a Súmula
art. 493
n. 7 do STJ para obstar o reexame de fatos e provas quanto às alegadas violações
dos arts. 141, 329, II, 357, IV e § 1o, 6o, 9o, 10, 493 e 503, § 1o, do CPC. 3. Incide a
Súmula n. 7 do STJ para impedir a revisão dos apontados vícios de dolo e forma à
luz dos arts. 145, 166 e 182 do CC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 9o, 10, 85, § 11, 141, 329, II, 357,
IV, § 1o, 489, § 1o, I, III, IV, VI, 493, 503, § 1o e 1.022; CC, arts. 145, 166, VI, 182
e 187.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
07/04/2026
13/04/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55875586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:42
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: b3786057-e625-4288-9991-ed39de21727c

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55875586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:42
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: b3786057-e625-4288-9991-ed39de21727c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3121170 - SP(2025/0469600-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: M A A M
ADVOGADO
: LUCIANO DUARTE COELHO - SP457087
AGRAVADO
: A DE P E A DOS E DE P
AGRAVADO
: M A G S E S
AGRAVADO
: D DE A P
AGRAVADO
: A C F DE P
AGRAVADO
: G R V
AGRAVADO
: M K F
ADVOGADO
: NELSON RIBEIRO JUNIOR - SP126244
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO ANULATÓRIO. NULIDADE DE
PROCESSO ELEITORAL ASSOCIATIVO E DECISÃO SURPRESA. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO
RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissibilidade fundada na
ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, ausência de violação do art. 141
do CPC, não demonstrada vulneração dos arts. 6o, 9o, 10, 329, II, 357, IV, § 1o, 493
e 503, § 1o, do CPC, e dos arts. 145, 166, III, e 182 do CC, incidência da Súmula n.
7 do STJ e impossibilidade de majoração de honorários em contrarrazões.
2. A controvérsia diz respeito a ação de obrigação de fazer cumulada com pedido
de declaração de nulidade relacionada a processo eleitoral associativo. O valor da
causa foi fixado em R$ 1.000,00.
3. A sentença julgou improcedentes os pedidos e fixou honorários sucumbenciais
por equidade.
4. A Corte de origem negou provimento à apelação, manteve a improcedência e
majorou os honorários; os embargos de declaração foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do CPC
art. 493
por considerar fatos não fixados como controvertidos sem contraditório específico;
(ii) saber se houve violação do
IV e § 1o, do CPC por ampliação indevida
art. 357,
da matéria probatória após o saneamento; (iii) saber se houve violação do art. 141
do CPC por decisão além dos limites da demanda; (iv) saber se houve violação dos
arts. 329, II, 6o, 9o, 10, e 503, § 1o, do CPC por ofensa aos princípios da
Documento eletrônico VDA54464013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 18:48:16
Código de Controle do Documento: eecc8305-3d9e-43f3-bc48-23deee5dca91

cooperação, do contraditório e da vedação à decisão surpresa; (v) saber se houve
violação dos arts. 145, 166, VI, 182 e 187 do CC por vícios de dolo e forma no
processo eleitoral interno; e (vi) saber se houve violação dos arts. 1.022, II e
parágrafo único, e 489, § 1o, I, III, IV e VI, do CPC por omissão e deficiência de
fundamentação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica a alegada violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC, pois o acórdão
enfrentou as matérias suscitadas, considerou fatos supervenientes nos termos do
do CPC e apresentou fundamentação suficiente.
art. 493
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto às alegações de decisão fora dos limites da
demanda, ampliação indevida dos pontos controvertidos, violação da cooperação e
do contraditório e consideração de fatos supervenientes, pois a revisão demandaria
reexame do conjunto fático-probatório.
8. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto aos vícios de dolo e forma no processo
eleitoral associativo, pois a conclusão sobre insuficiência de provas impede
revolvimento do acervo probatório em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Não se verifica a violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC
quando o acórdão enfrenta as questões suscitadas, aprecia fatos supervenientes à
luz do
do CPC e apresenta fundamentação suficiente. 2. Incide a Súmula
art. 493
n. 7 do STJ para obstar o reexame de fatos e provas quanto às alegadas violações
dos arts. 141, 329, II, 357, IV e § 1o, 6o, 9o, 10, 493 e 503, § 1o, do CPC. 3. Incide a
Súmula n. 7 do STJ para impedir a revisão dos apontados vícios de dolo e forma à
luz dos arts. 145, 166 e 182 do CC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 9o, 10, 85, § 11, 141, 329, II, 357,
IV, § 1o, 489, § 1o, I, III, IV, VI, 493, 503, § 1o e 1.022; CC, arts. 145, 166, VI, 182
e 187.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por M. A. A. M.
contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, pelos óbices de ausência de
violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, de ausência de
violação do
do Código de Processo Civil, de não demonstrada vulneração
art. 141
dos arts. 6o, 9o, 10, 329, II, 357, IV, § 1o, 493 e 503, § 1o, do Código de Processo
Civil, e dos arts. 145, 166, III, e 182, do Código Civil, e de incidência da Súmula
Documento eletrônico VDA54464013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 18:48:16
Código de Controle do Documento: eecc8305-3d9e-43f3-bc48-23deee5dca91

n. 7 do STJ, além da inviabilidade de análise, no momento processual, do pedido
de majoração de honorários formulado em contrarrazões.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em apelação, nos autos de ação ordinária de obrigação de fazer com pedido
anulatório.
O julgado foi assim ementado (fl. 583):

OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECLARATÓRIA DE NULIDADE. Insurgência
contra sentença de improcedência. Sentença mantida.
1. DESCONSIDERAÇÃO DE DEPOIMENTO. Fatos novos evidenciados em
audiência. Impossibilidade de se deixar de lado fatos novos cuja existência restou
comprovada em audiência, apenas porque não haviam sido indicados como
controvertidos na decisão saneadora (art. 493, CPC).
2. NULIDADE DA ELEIÇÃO. Ausência de prova suficiente da ocorrência de
nulidades no processo eleitoral. Depoimento da testemunha Sebastião não era a
única prova em que se baseava a r. sentença.
RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
599):

OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECLARATÓRIA DE NULIDADE. Embargos
de declaração em apelação. OMISSÕES. Não verificação. Pretensão
manifestamente infringente.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Nas razões do recurso especial, a parte aponta:
a) 493 do Código de Processo Civil, porque o acórdão teria considerado
fatos não fixados como controvertidos sem oportunizar contraditório específico,
utilizando depoimentos e documentos surgidos após o saneamento, o que teria
violado a vedação à decisão surpresa;
Documento eletrônico VDA54464013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 18:48:16
Código de Controle do Documento: eecc8305-3d9e-43f3-bc48-23deee5dca91

b) 357, IV e § 1o, do Código de Processo Civil, já que o magistrado teria
ampliado indevidamente a matéria probatória para além da delimitação dos pontos
controvertidos, surpreendendo as partes;
c) 141 do Código de Processo Civil, pois o Tribunal teria decidido além
dos limites da demanda ao valorar supostas irregularidades documentais não
abrangidas pelo ponto controvertido;
d) 329, II, 6o, 9o, 10, e 503, § 1o, do Código de Processo Civil, porquanto
teria havido violação do princípio da cooperação, do contraditório, e da proibição
de decisão surpresa, ao se considerar fundamentos não previamente debatidos;
e) 145, 166, VI, 182 e 187 do Código Civil, uma vez que teria ficado
demonstrado dolo e vícios formais no processo eleitoral interno da associação,
com participação de membro da Comissão Eleitoral em favor de chapa adversária;
e
f) 1.022, II e parágrafo único, e 489, § 1o, I, III, IV e VI, do Código de
Processo Civil, visto que o acórdão teria sido omisso quanto à alteração de
regimento interno para impedir a candidatura, à ausência de questionamentos
administrativos sobre a regularidade da inscrição, ao dolo na condução do pleito e
à desconsideração do depoimento de Sebastião, além de não enfrentar argumentos
capazes de infirmar a conclusão adotada.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a nulidade do
acórdão por violação dos dispositivos apontados, com retorno dos autos para novo
julgamento; requer ainda o provimento do recurso para que se reconheça a
irregularidade do processo eleitoral da associação e se determine a realização de
nova eleição, com observância do contraditório e ampla defesa.
Contrarrazões às fls. 629-632, em que a recorrida sustenta a
inadmissibilidade do recurso por ausência de prequestionamento e de
demonstração de violação de lei federal, defende a manutenção do acórdão por
Documento eletrônico VDA54464013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 18:48:16
Código de Controle do Documento: eecc8305-3d9e-43f3-bc48-23deee5dca91

refletir correta valoração das provas e requer a majoração dos honorários
sucumbenciais, com a negativa de provimento do especial.
É o relatório.

VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de obrigação de fazer cumulada com
pedido de declaração de nulidade, em que a parte autora pleiteou a homologação
da chapa “Unidos pelo bem da APAE”, vista das documentações das demais
chapas, fornecimento das fichas de filiação de 35 associados e apresentação da
lista de todos os associados com direito a voto (fls. 24-25). O valor da causa foi
fixado em R$ 1.000,00 (fl. 47).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e
fixou honorários de sucumbência em R$ 2.000,00 por equidade (fls. 514-517).
A Corte de origem negou provimento à apelação, mantendo a
improcedência e majorando os honorários para R$ 2.200,00 (fl. 585). Os embargos
de declaração foram rejeitados (fls. 599-600).
I - Arts. 1.022 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil
No recurso especial a parte recorrente alega omissão quanto à alteração
do regimento interno para impedir sua candidatura, à ausência de questionamento
administrativo sobre a regularidade da inscrição, ao dolo na condução do pleito, e
à desconsideração do depoimento de Sebastião, bem como deficiência de
fundamentação por não enfrentar argumentos capazes de infirmar a conclusão.
O acórdão dos embargos afirmou inexistirem vícios, registrando que os
fatos supervenientes foram considerados com base no
do Código de
art. 493
Documento eletrônico VDA54464013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 18:48:16
Código de Controle do Documento: eecc8305-3d9e-43f3-bc48-23deee5dca91

Processo Civil e que o depoimento de Márcia foi apreciado e valorado, além de
assentar que a sentença se manteria por seus próprios fundamentos ainda que se
desconsiderasse o depoimento de Sebastião (fls. 599-600).
Não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois a questão referente à
omissão e à falta de fundamentação foi devidamente analisada pela Corte estadual
que concluiu que não havia vícios e que todas as matérias foram enfrentadas, não
havendo vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fls. 599- 600):

O acórdão não padece dos vícios invocados.
Quanto ao ponto que não havia sido indicado como controvertido em decisão
saneadora, não há omissão, tendo o v. acórdão se pronunciado a respeito de maneira
expressa, embora conflitante com o interesse do embargante: “A só circunstância de
tal fato não ter sido indicado como controvertido na r. decisão saneadora não afasta
a necessidade de que, tendo sido comprovado em audiência, e também por
documentos (ps. 360-363), seja levado em consideração (art. 493, CPC). Ademais,
não é possível selecionar quais alegações e provas serão levadas em consideração de
modo a favorecer o apelante, desconsiderando aquelas que não lhe seriam
favoráveis. O conjunto probatório deve ser analisado como um todo, sopesando-se
os elementos dos autos, para formação do convencimento motivado” (p. 584).
Não há demonstração de correlação direta e necessária entre alteração de
regimento interno e dolo contra o apelante.

II - Arts. 141, 329, II, 357, IV e § 1o, 6o, 9o, 10 e 493 do Código de
Processo Civil; 503, § 1o, do Código de Processo Civil
A recorrente afirma que houve decisão fora dos limites da demanda,
ampliação indevida dos pontos controvertidos após o saneamento, violação dos
deveres de cooperação e do contraditório, e consideração indevida de fatos
supervenientes sem observância do procedimento legal.
O acórdão de apelação assentou ser legítima a consideração de fatos
comprovados em audiência e em documentos, mesmo se não fixados como
Documento eletrônico VDA54464013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 18:48:16
Código de Controle do Documento: eecc8305-3d9e-43f3-bc48-23deee5dca91

controvertidos na decisão saneadora, com base no
do Código de Processo
art. 493
Civil; também concluiu pela insuficiência de provas para declarar nulidade do
processo eleitoral (fls. 584-585).
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é
incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III - Arts. 145, 166 e 182 da
do Código Civil
Lei n. 10.406/2002
Alega o recorrente vícios de dolo e forma no processo eleitoral interno
da associação, inclusive participação de membro da comissão em favor de chapa
adversária, justificando nulidade ou anulabilidade dos atos.
O acórdão recorrido registrou que não havia prova suficiente para
declarar a nulidade das eleições e que o depoimento de Márcia, embora tenha
apontado organização documental, afirmou que o processo eleitoral ocorreu de
acordo com o Regimento Interno e dentro das regras; além disso, consignou que
outros elementos probatórios corroboravam a conclusão (fls. 584-585).
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é
incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial para negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual
concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54464013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 18:48:16
Código de Controle do Documento: eecc8305-3d9e-43f3-bc48-23deee5dca91

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.121.170 / SP
Número Registro: 2025/0469600-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10008652920228260424
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M A A M
ADVOGADO : LUCIANO DUARTE COELHO - SP457087
AGRAVADO
: A DE P E A DOS E DE P
AGRAVADO
: M A G S E S
AGRAVADO
: D DE A P
AGRAVADO
: A C F DE P
AGRAVADO
: G R V
AGRAVADO
: M K F
ADVOGADO : NELSON RIBEIRO JUNIOR - SP126244
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - PESSOAS JURÍDICAS - ASSOCIAÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
07/04/2026
13/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55854751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:54:39
Código de Controle do Documento: 59637a76-25af-4b60-a2b1-840bcb029fd5

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:54:39
Código de Controle do Documento: 59637a76-25af-4b60-a2b1-840bcb029fd5